Tribunal: CARF
Processo: 10880.728076/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728076/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.155 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
KUHLMANN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. PROJETO DE LEI DE
ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
Mero projeto de lei que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi
objeto de sanção pelo Presidente da República não obriga os particulares, nem
a Administração Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728076/2017-45
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728076/2017-45

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2012, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa, após
historiar os fatos desde a ocorrência do lançamento até o julgamento por parte da autoridade de
piso, entrando no de mérito:
1. Aduz basicamente em sua peça recursal, pela ordem: a. da necessidade de
haver sido intimado previamente ao lançamento e constituição do crédito
tributário; b. que estaria amparado pelo instituto da decadência; c. que, ao seu
entender, estaria albergado pelo instituto da denúncia espontânea e, por
finalmente, argui d. existência do projeto de lei propondo a anistia dos valores
das multas ora guerreadas;
2. Para cada tópico dantes listado traz longos argumentos que entende como
pertinentes às referidas matérias trazidas nas suas razões recursais, com
citações de dispositivos de variadas normas que entende aplicáveis às mesmas,
também jurisprudência dos nossos tribunais e deste órgão julgador;
3. Requer, alfim, o acolhimento do presente recurso para que seja reconhecido o
desacerto das multas aplicadas, a fim de que haja o restabelecimento do direito
e da justiça;
4. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728076/2017-45

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A matéria aduzida como sendo preliminar na realidade se confunde com a de
mérito que a seguir será enfrentada.
Mérito
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorro que não teria sido intimado previamente ao
procedimento do lançamento, conforme determina o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, como se observa, o lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha
dos elementos suficientes para proceder a constituição do crédito tributário relativamente à
infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja a sua redação:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos jurisprudência
dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito vinculante em
relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e
nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN c/c art. 506 da
Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728076/2017-45

Deve se afastar, como consequência, a presente alegação.
Nulidade por ter havido ocorrido o prazo decadencial para lançamento
O recorrente alega a decadência do direito de lançar as multas, invocando a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. 150, § 4o, quanto no art. 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de
prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula
no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, tomando-se como
exemplo a competência mais antiga que se discute no presente processo, qual seja 12/2012, a
contagem do prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já que a
entrega se deu em atraso) iniciou-se em 01/01/2013 (primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado), encerrando-se em 31/12/2017 (5 anos).
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes dessa data, não há que se falar em
decadência.
Destarte, rejeito a presente argumentação.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega em seu benefício o instituto da denúncia espontânea da infração,
já que, como afirma, teria entregue as declarações em atraso, contudo o teria feito
espontaneamente.
Razão não assiste ao recorrente.
No caso vertente nos autos, não há que se falar aqui em denúncia espontânea da
infração, instituto que se encontra previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN), uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já teria havido a sua
consumação, constituindo-se, de tal modo, em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea.
Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal
e que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se,
como exemplo, o seguinte aresto:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728076/2017-45

1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A presente matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que, inclusive, já editou Súmula de caráter vinculante a respeito da matéria, ou seja, que se
encontra vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa da
Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que prevê que “Caso haja denúncia
espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade
pelo descumprimento de obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único do mesmo
dispositivo já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração,...” (grifei). Como já
colocado acima, quando da apresentação em atraso da GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Além disso, o
art. 476, II, da mesma Instrução Normativa prevê expressa e especificamente a aplicação da
multa no caso de GFIP entregue em atraso a partir de 4 de dezembro de 2008. Não pode haver
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo. Enquanto o art. 472 trata de regra geral,
aplicável às situações em que é possível a caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata
especificamente da multa que se discute no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Alega ainda que o Manual vigente da GIFP/SEFIP 8.4 traz disciplina
contraditória, pois assim estabelece:
“12 - PENALIDADES Estão sujeitas a penalidades as seguintes situações:
• Deixar de transmitir a GFIP/SEFIP;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212,
de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência
Social, observado o disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de
25 de fevereiro de 2005.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728076/2017-45

A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por
parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a denúncia
espontânea, afastando a aplicação das penalidades previstas na legislação
citada.”
Entretanto, consta no referido Manual a seguinte informação: “Atualização:
10/2008”. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a
partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ou seja, em
data posterior à publicação da última versão do Manual. Nota-se que o próprio dispositivo citado
do Manual prevê que “Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de
julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência Social, observado o disposto
na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005.”, dispositivo este
que resguardou a aplicação da multa que se discute nos autos.
Rejeita-se a presente tese defensiva.
Da existência de projetos de lei anistiando as multas – PL 7512/2014
A existência de projetos de lei que anulariam os valores das multas que se discute
nos presentes autos em nada influencia neste julgamento, já que, repetindo, são apenas projetos,
de forma que não existem tais leis no nosso ordenamento.
Conforme inteligência do art. 66, caput, da Constituição da República, o projeto
de lei somente adquire força jurígena após conclusão da votação pelas Casas do Congresso
Nacional e promulgação pelo Presidente da República, de forma que, tratando-se apenas de
projeto de lei, não pode ser invocado pelo recorrente para se eximir da penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória que lhe fora aplicada.
De se rejeitar, como consectário, o presente argumento.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega intempestiva.
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois, tendo por
objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o cometimento de uma
infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento da obrigação principal (não
pagamento de tributo) como no descumprimento de uma obrigação acessória.”
(Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário. 7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204
(negrito e sublinhado não constam do original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.728076/2017-45

Destarte, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o acórdão
proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o
crédito tributário tal como lançado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital